Tribunal: CARF
Processo: 13971.902273/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902273/2014-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.812 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e
dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) se a
matéria foi prequestionada, o que deve ser demonstrado pelo recorrente com a
precisa indicação nas peças processuais; e (ii) se há divergência de
interpretação, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas
decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de
pontos específicos do acórdão recorrido. No caso concreto, as razões de decidir
adotadas no paradigma não são suficientes para a reforma do recorrido, donde
se extrai a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902273/2014-69
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1302-006.020, proferido em 06.12.2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 126/147), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ/CSLL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. LUCRO
PRESUMIDO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
As subvenções para investimento, dentre as quais se classificam o crédito presumido do
ICMS, devem ser oferecidas à tributação pelas pessoas jurídicas que apurem lucro
presumido, daí porque não é indevido e nem a maior o pagamento do IRPJ/CSLL assim
realizado.
Contra o referido acórdão, interpôs o contribuinte, inicialmente, embargos de
declaração, sustentando omissão com relação à aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2022, o
que resultaria no provimento do recurso voluntário em razão do empate no julgamento (fls.
154/157). Em 26.09.2022, os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se inalterado o
acórdão embargado.
Cientificado, o sujeito passivo interpôs o recurso especial ora em análise (fls.
170/185), alegando que o Acórdão no 1302-006.020 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “incidência de IRPJ e
CSLL, na sistemática do lucro presumido, sobre crédito presumido de ICMS”. Indicou como
paradigma o Acórdão no 9303.012.524.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial nos seguintes
termos:
O presente processo cuida de litígio sobre declaração de compensação (PER/DCOMP)
em que a contribuinte busca o reconhecimento de direito creditório a título de
pagamento indevido de tributo, com base no entendimento de que valores recebidos
como crédito presumido de ICMS (subvenção governamental) teriam sido
indevidamente incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (apuradas de acordo
com o lucro presumido).
Nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a questão acima
referida, ou seja, a tributação de valores recebidos a título de crédito presumido de
ICMS. (...)
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9303-012.524, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram tomadas
em sentidos opostos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

Nas situações contrapostas, os julgadores se viram diante de uma mesma questão, ou
seja, se valores recebidos como crédito presumido de ICMS, a título de subvenção
governamental, deveriam ou não compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
De acordo com o acórdão recorrido, a contribuinte, por ter adotado o regime de
apuração do lucro presumido, deveria ter oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL a
subvenção para investimento decorrente de crédito presumido de ICMS na rubrica de
"demais receitas", nos termos dos arts. 25, inciso II, e 29, inciso II, ambos da Lei no
9.430/96.
Já o paradigma entende que o mesmo tipo de subvenção não se enquadra no conceito de
faturamento ou receita bruta.
Observa-se que, caso fosse aplicado o entendimento manifestado no paradigma, o
resultado do julgamento do recurso voluntário apresentado no presente processo seria
outro.
Registre-se ainda que o entendimento manifestado no paradigma segue a mesma linha
de interpretação constante do voto vencido que compõem o acórdão recorrido, o que
também confirma a divergência jurisprudencial alegada.
Desse modo, há que ser DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
No mérito, o sujeito passivo alegou, em resumo, que: (i) recentemente, no
julgamento do recurso especial objeto do Processo Administrativo 10480.725593/2015-11, os
conselheiros da 1a Turma da Câmara Superior consideraram, por cinco votos a três, que os
valores de crédito presumido de ICMS concedidos pelo estado da Paraíba e recebidos pelo
contribuinte podem ser considerados subvenção para investimento, não compondo a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) o crédito presumido de ICMS pode ser classificado tanto como
subvenção de custeio, concedido para auxiliar na redução de despesas tributárias de determinado
segmento econômico, como enquadrado no conceito de subvenção de investimento, se for
atribuído como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mas, em
qualquer caso, não será receita; (iii) o IRPJ incide sobre a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais – em regra, mesma base de incidência da
CSLL; (iv) o crédito presumido de ICMS não se enquadra nos conceitos de receita bruta, renda
ou proventos tributáveis ou lucro, razão pela qual não deve sofrer a incidência de IRPJ e CSLL;
(v) o crédito presumido de ICMS é hipótese de ressarcimento de tributo que, no caso, representa
uma tentativa do Estado de diminuir os custos de produção e, consequentemente, o preço final
das atividades; (vi) o crédito presumido não representa receita por parte das indústrias
beneficiadas, já que o desconto é repassado para o preço final do produto, mantendo-se, dessa
forma, a mesma margem de lucro por unidade vendida; (vii) a pretensão da União de tributar
representa invasão da competência tributária privativa dos Estados, na medida em que limitaria a
eficácia de benefícios fiscais por eles concedidos; (viii) renúncias de finanças públicas traduzidas
em redução da carga tributária não são produto econômico do capital, do trabalho e tampouco
são proventos tributáveis, dado que o patrimônio e renda dos Estados estão imunes de tributação,
segundo princípio da imunidade recíproca (CF, art. 150, VI, a); (ix) a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do EREsp n. 1.517.492/PR, pacificou seu entendimento pela não incidência do IRPJ
e da CSLL sobre benefícios e incentivos fiscais, independente de se tratar de “subvenção para
custeio” ou “subvenção para investimento”; e (x) o crédito presumido de ICMS não representa
ingresso definitivo de recursos financeiros decorrentes do exercício da atividade empresarial,
razão pela qual está fora do campo de incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que: (i) os valores recebidos pelo sujeito passivo são subvenções para custeio, devendo ser
computados na determinação do lucro operacional por força do art. 392 do RIR/99, que se
encontra topicamente localizado na seção correspondente a “Outros Resultados Operacionais”;
(ii) as subvenções para custeio têm natureza de receita, “tendo em conta a abrangência da base de
cálculo do PIS (e da Cofins), estipulada pelo art. 1o e parágrafos da Lei no 10.637/2002 (e Lei n°
10.833/2003 para a Cofins)”; (iii) os Embargos de Divergência no 1.517.492, julgados pelo STJ
em 08/11/2017, não vinculam a Administração Tributária; (iv) o Parecer Normativo CST n.o
112/78 exige perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado;
(v) o Programa Pró-Emprego já foi objeto de diversas consultas feitas por contribuintes com
jurisdição em Santa Catarina e a Administração Tributária sempre se manifestou uniformemente
no sentido de que não constitui subvenção para investimento; (vi) o contribuinte não prova que
escriturou os valores de subvenção na conta patrimonial de reserva de lucros, nos termos do art.
18 da Lei no 11.941/09; (vii) nos processos de compensação/restituição, o ônus probatório é do
contribuinte; (viii) o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 também condiciona o benefício da exclusão
na determinação do lucro real ao registro em reserva de lucros, requisito este que não restou
comprovado; (ix) o contribuinte não comprovou que reinvestiu o valor correspondente ao
benefício na modernização, readequação e expansão do parque fabril ou na pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos, nos termos do Tratamento Tributário Diferenciado objeto
da Lei no 13.992/2007.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Nos termos do art. 118 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, compete à CSRF julgar recurso especial interposto contra
acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial, turma extraordinária ou a própria CSRF.
Conforme estabelece o art. 119 do RICARF, o prazo para o sujeito passivo e para
a Fazenda Nacional interporem recurso especial é de 15 dias contados da data de ciência da
decisão recorrida. E os embargos de declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5
dias da ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo para a interposição de recurso
especial (§6o do art. 116 do RICARF). Ainda, de acordo com o art. 5o do Decreto no
70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-
se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1302-006.020
em 10.05.2022 (terça-feira) (fl. 150), opôs os embargos de declaração em 16.05.2022 (segunda-
feira), foi cientificado da decisão que rejeitou os referidos embargos em 07.10.2022 (sexta-feira)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

(fl. 166), e interpôs o correspondente recurso especial em 21.10.2022 (sexta-feira). Diante disso,
é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”1.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja em vista que o acórdão recorrido versa exatamente sobre a incidência de
IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro presumido, sobre crédito presumido de ICMS.
No que se refere à divergência interpretativa, a Recorrente indicou como
paradigma o Acórdão no 9303.012.524, que versa sobre a “exclusão das subvenções oriundas de
crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos”, relativos
aos períodos de apuração de setembro de 2012 a novembro de 2015. No caso concreto, foi
lavrado auto de infração em razão de irregularidades decorrentes, dentre outros, da não inclusão
na base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins de receitas relativas a crédito presumido do ICMS,
considerado subvenção para investimento.
Ao julgar o recurso, a Relatora analisou o conceito de receita e aplicou aquele
cunhado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, no
sentido de que “receita bruta implica em um ‘ingresso financeiro que se integra no patrimônio
na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições’”. Diante disso, entendeu:
No caso em análise, portanto, os créditos de ICMS concedidos pelo Governo do Estado
de Santa Catarina não constituem receita bruta em virtude de não serem concedidos sem
reservas ou condições e por não se constituírem em elemento novo e positivo. Assim,
inequivocamente afastada hipótese de incidência das contribuições para o PIS e para a
COFINS na sistemática nãocumulativa.
Além disso, baseou seu voto (i) na existência de manifestações do STJ no sentido
de que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de custos e não como
efetivo ingressos de receitas; (ii) no fato de os créditos presumidos de ICMS terem “natureza
jurídica de subvenção financeira ou de investimento, uma vez que se trata de auxílio ou doação
que só pode ser concretizada se atendidos os requisitos estabelecidos na respectiva legislação
de regência”, tendo a sua classificação contábil pouca relevância; (iii) no texto do art. 182, §1o,
alínea "d" da Lei no 6.404/76, vigente à época, que classificava as subvenções para investimento
“como reservas de capital, não interferindo na apuração do lucro líquido da Empresa, de que a
receita faz parte, e se destinando a incrementar o Ativo Permanente”; e (iv) no advento da Lei
Complementar no 160/17, que incluiu os §§4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/2014, a partir da

1 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

qual “não haveria como considerarmos tal subvenção para investimento como integrante da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ainda que houvesse a discussão da natureza dessa
subvenção – se subvenção para custeio ou subvenção para investimento”.
O Acórdão no 1302-006.023, ora recorrido, por sua vez, examina “se o crédito
presumido do ICMS deve, ou não, ser oferecido à tributação do IRPJ/CSLL apurados com base
nas regras do lucro presumido”.
Para tanto, afirma o Relator que “conforme estabelecido no art. 30 da Lei no
12.973/2014, aplicado retroativamente no âmbito do presente processo, o crédito presumido do
ICMS é qualificado como subvenção para investimento, e não como subvenção para custeio,
como defendido da decisão recorrida, e nem como "redução de custo/despesa", como defendido
pela recorrente”. No entanto, ressalta que “o fato de o crédito presumido do ICMS ser
qualificado como subvenção para investimento, embora seja uma condição necessária para que
o respectivo valor deixe de ser tributado pelo IRPJ, não é condição suficiente, pois outras devem
ser observadas”.
Isso porque o art. 30 da Lei no 12.973/2014 “estabelece que as subvenções para
investimento não serão computados no lucro real, desde que observadas as condições previstas
em seus incisos I e II”, mas “não autoriza que as subvenções para investimento deixem de ser
computadas na determinação do lucro presumido”. E acrescenta que, “da mesma forma, o art.
38, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77, vigente à época dos fatos tratados no presente processo
(2009), também impunha condições para que a subvenção para investimento não fosse oferecida
à tributação do IRPJ, dentre elas, que o sujeito passivo apuasse lucro real”.
Conclui que “o Fisco somente poderá verificar o cumprimento das condições
acima referidas se a pessoa jurídica apurar o IRPJ segundo as regras do lucro real, pois só
nessa hipótese é que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo a obrigatoriedade de
manter escrituração comercial e fiscal completa (arts. 251 a 262 do RIR/99)”. Por essa razão, a
Recorrente, tributada com base no lucro presumido, “deve oferecer à tributação do imposto a
subvenção para investimento recebido do Estado de Santa Catarina a título de crédito
presumido do ICMS (...) na rubrica de "demais receitas", nos termos dos arts. 25, inciso II, e 29,
inciso II, ambos da Lei no 9.430/96”.
E acrescenta que “ao exercer a faculdade de apurar o IRPJ com base no lucro
presumido, reduzindo assim a complexidade e os custos de manter uma escrituração comercial e
fiscal completa, exigida para aquelas pessoas que apuram lucro real (o bônus da opção pelo
lucro presumido), o sujeito passivo também reconhece, ou deveria reconhecer, o fato de que
passa a não mais possuir determinados direitos que lhe assistiriam acaso houvesse adotado o
lucro real, como por exemplo, a dedução dos custos e despesas efetivamente incorridos, a
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, a possibilidade de deixar de oferecer à
tributação as subvenções para investimento, etc (o ônus da opção pelo lucro presumido)”.
A partir da premissa de que somente as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com
base no lucro real podem excluir da sua base o crédito presumido de ICMS, a decisão recorrida
afirma, ainda, que “a própria recorrente informa haver contabilizado a referida subvenção para
investimento em ‘conta redutora de custos’ (vide recurso voluntário à e-fl. 160, segundo
parágrafo), e não em conta de Reserva de Incentivos Fiscais ou de Reserva de Capital, daí
porque, ainda que houvesse apurado o IRPJ com base no lucro real, a subvenção para
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

investimento deveria ser oferecida à tributação, em razão da inobservância dessa condição
legal”.
Com relação ao EREsp no 1.517.492/PR e ao REsp no 1.605.245/RS, nos quais o
STJ decidiu que “as subvenções para investimento decorrentes de crédito presumido do ICMS
não devem compor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (mesmo que apurado lucro real)”, a
decisão recorrida ressaltou que tais entendimentos não são vinculantes e o argumento de violação
ao pacto federativo não pode ser examinado pelo CARF, “pois implicaria, ao fim e ao cabo, na
discussão sobre a constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 4.506/64, dos arts. 9o e 10 da Lei
Complementar n. 160/2017, do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 (todos expressamente citados na
ementa do REsp no 1.605.245/RS, acima transcrita), e do art. 38, § 2o, do Decreto-lei no
1.598/77, algo é vedado nos julgamento realizados no CARF, conforme estabelecido em sua
Súmula no 2”.
Disso se extrai que a principal razão de decidir invocada pelo acórdão recorrido
para negar provimento ao recurso voluntário foi a impossibilidade de se deixar de computar o
crédito presumido de ICMS na determinação do IRPJ e da CSLL apurados na sistemática do
lucro presumido. Isso porque, em breve resumo, as pessoas jurídicas que optam por tal
sistemática de apuração (i) não estão obrigadas a manter escrituração comercial completa; e (ii)
renunciam a determinados direitos, tal como “a possibilidade de deixar de oferecer à tributação
as subvenções para investimento”.
Por sua vez, a principal razão de decidir do Acórdão no 9303.012.524, paradigma
ora confrontado, é o conceito de receita para fins de tributação pela Contribuição ao PIS e pela
Cofins, na sistemática não-cumulativa. Ocorre que, as razões de decidir adotadas no paradigma
não são suficientes para a reforma do recorrido, donde se extrai a ausência de similitude fática
entre os casos.
Isso porque, embora o IRPJ e a CSLL, na sistemática do lucro presumido, também
incidam sobre receita, nos termos do art. 25, II, da Lei no 9.430/19962, com a redação vigente à
época, o acórdão paradigma não enfrenta – e nem poderia fazê-lo, já que versa sobre
Contribuição ao PIS e Cofins – o fato de a exclusão do crédito presumido ser uma prerrogativa
reservada àqueles que apuram o IRPJ e a CSLL pela sistemática do lucro real, bem como de a
opção pelo lucro presumido implicar em renúncia a diversos direitos, dentre eles, o “de deixar de
oferecer à tributação as subvenções para investimento”.
Diante disso, em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
o Acórdão no 9303.012.524, paradigma, não conheço do recurso especial.

2 “Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração
de que trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e
os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período”.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.902273/2014-69

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 252
DF CARF MF
Original